Tribunal: TJMT
Processo: 1004644-96.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004644-96.2019.8.11.0041
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004644-96.2019.8.11.0041
EMBARGANTE: WESLEN ANTONIO DE OLIVEIRA
EMBARGADO: BANCO PAN S.A.
Processo: Ação de Revisão Contratual n. 1004644-96.2019.11.0041 - 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.
Objeto: cédula de crédito bancário n. 084599152 para financiamento do veículo VW Gol, no valor de R$23.908,30.
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - TARIFAS BANCÁRIAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – TARIFA DE CADASTRO LÍCITA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO – SENTENÇA MANTIDA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INALTERADO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO DEMANDADO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, o que não se verificou na espécie.
Embargos de Declaração opostos por WESLEN ANTONIO DE OLIVEIRA de decisão monocrática que negou provimento ao apelo, nos termos do artigo 932, IV, ‘a’ e ‘b’, do CPC.
Diz que o acórdão se faz omisso quanto ao pedido de reforma da distribuição da verba de sucumbência, ainda que não acolhidos os pedidos revisionais formulados em apelação pelo Autor.
Requer o provimento dos aclaratórios para condenar o banco ao pagamento do ônus de sucumbência, ao menos em sua maior parte, por observância do princípio da causalidade.
É relatório.
Decido.
É cediço que os Embargos de Declaração se constituem de recurso com fundamentação vinculada, destinado a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidos no julgado embargado, a fim de suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, na forma do disposto no art. 1.022 do CPC/2015, tudo a fim de "garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo" (DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito Processual Civil. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 248).
No caso, a ação foi julgada parcialmente procedente apenas para excluir a comissão de permanência e instituir o como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC. É dizer, o banco demandado sucumbiu em parte mínima do pedido, o que acarreta na responsabilidade, do autor, em responder, por inteiro, pelas despesas e honorários advocatícios, na forma fixada pela sentença.
O acordão manteve a r. sentença na íntegra e, consequentemente, o ônus de sucumbência.
Assim, não servem os embargos declaratórios, com efeito, para revolver questões já enfrentadas, tampouco para forçar o julgador a repetir a fundamentação exarada na decisão monocrática embargada.
A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.
Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados na decisão embargada, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar o alegado vício, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto na decisão, com a adoção da sua tese, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.
Nesse sentido a orientação jurisprudencial:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NAÕ ESPECIFICADO. PETIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO PROCESSO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. Não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto que justifique a interposição dos embargos declaratórios. Mesmo que seja prequestionamento da matéria, devem estar presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC. Não é o caso dos autos. Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão do mérito, assim como o Julgador não está adstrito a rebater todas as teses levantadas pelas partes, mas sim a demonstrar logicamente o caminho pelo qual chegou à conclusão (Tema 339 do STF repercussão geral). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração No 70080034028, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 04/02/2019). (g.n).
Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões do embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos novos capazes de modificar a decisão monocrática atacada.
Posto isso, nega-se provimento aos embargos de declaração e mantém-se a decisão monocrática proferida no apelo no 1004644-96.
Intimem-se.
Cuiabá, 20 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator